Tribunal: TJDFT
Processo: 0726654-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726654-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: R.V. TRADING CONSULTORIA E NEGOCIOS INTERNACIONAIS - EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrtajudicial (PJe no 0716256-75.2018.8.07.0001) proposta pela agravante em desfavor de R.V. TRADING CONSULTORIA E NEGOCIOS INTERNACIONAIS - EIRELI - EPP, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela exequente, em que pese demonstrada a ausência de patrimônio disponível para satisfazer o crédito exequendo, conforme pesquisas de bens realizadas nos autos, bem como o aparente encerramento irregular da empresa devedora, é certo que tais circunstâncias não se revelam suficientes, por si sós, para autorizar a suspensão episódica da eficácia dos atos constitutivos da executada e o consequente alcance do patrimônio de sua titular. Nesse sentido, confira-se a recente orientação jurisprudencial deste e. TJDFT, perfilhando o mesmo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Ou seja, a mera ausência de ativos em contas bancárias, a dissolução irregular da sociedade empresária, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração. 2. Incabível o deferimento da exibição de documentos no bojo do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, por se constituir, de forma transversa, a inversão do ônus do credor/requerente de provar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão n.1067442, 07125770720178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 24/01/2018) EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. , o agravante aduz, em síntese, a possibilidade de DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014) Portanto, enquanto não demonstrados os pressupostos autorizativos, é defeso a este juízo o exercício de presunções, e, em face da excepcionalidade que a medida se reveste, é forçoso o indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito formulado ao ID 62383193. No tocante à gratuidade de justiça requisitada, o artigo 98 do CPC dispõe que "a pessoa natural ou jurídica, brasileiro ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei." Entretanto, não se pode deixar de considerar que essa disposição legal não estabelece a concessão do benefício de forma automática, possibilitando ao julgador, à luz dos elementos constantes dos autos, decidir acerca da concessão do benefício, sobretudo para atender aos reclamos daquele cidadão que efetivamente carece de condições para arcar com as despesas decorrentes do processo. No caso em tela, o exequente deixou de juntar aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira. Dessa forma, por ora, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo exequente. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a possibilidade do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, porquanto presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil/2002, indicando discrepância nas informações cadastrais e fiscais sobre a real condição da empresa jurídica executada. Informa também que as diligências pelo BACEN-JUD, E-RIDF e RENAJUD, visando a localização de bens da devedora foram infrutíferas. Alega, ainda, que a possibilidade de confusão patrimonial porquanto os registros fiscais indicam ausência de movimentação quando no mesmo período foi firmado o negócio jurídico com a credora, de elevada monta. Reclama o dever de auxílio do magistrado e, aduzindo estarem presentes os seus pressupostos legais requer a antecipação da tutela recursal. No mérito pugna pela reforma da decisão, deferindo o processamento do incidente. Preparo constante no ID 18112682 e 18112683. É o breve relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, verifico presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipatória pretendida. A questão litigiosa no presente agravo cinge-se a verificação dos pressupostos fáticos e jurídicos para o deferimento do processamento da desconsideração da personalidade jurídica de devedora em execução de título executivo extrajudicial. A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir no Processo, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. A instauração do incidente suspenderá o curso do processo originário e o seu requerimento, em linha de princípio, deve assinalar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Recebido o incidente, o juízo da causa deverá citar o sócio ou a pessoa jurídica, que será citada(o) para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Finalizada a etapa instrutória, o magistrado responsável resolverá o incidente por decisão interlocutória (inteligência dos artigos 133 e seguintes do CPC). Não sendo o caso de indeferimento liminar, em face da absoluta ausência dos pressupostos para o processamento do incidente, deve o magistrado instaurar o incidente nos termos das normas de regência. Nas palavras do Ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp 1.729.554/SP, “a novidade introduzida no ordenamento pelo novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) não foi a desconsideração da personalidade jurídica, em si. A inovação apresentada pelo diploma processual de 2015 consistiu na previsão e regulamentação de procedimento próprio para a operacionalização daquele instituto de inquestionável relevância social e instrumental”. E continua, “o instituto da desconsideração da personalidade jurídica se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, atuando, processualmente, sobre o polo passivo da relação, modificando ou ampliando a responsabilidade patrimonial”. Assim, em que pese a possibilidade de variação dos pressupostos e requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica em cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de indeferimento liminar do pedido. Nesse sentido confira-se os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 133 A 137 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1 - Tratando-se de relação jurídica de natureza civil-empresarial, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 2 - No Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica figura como uma das modalidades de intervenção de terceiros, de modo que tal incidente não pode ser indeferido de plano, de maneira precipitada, sem que o Magistrado oportunize a abertura da instrução processual de acordo com os artigos que regulamentam o incidente. 3 - De acordo com o disposto no art. 134 do CPC, "O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" não condicionando sua instauração a qualquer requisito, sendo impossibilitado ao Magistrado a quo criar condições que o legislador não impôs. Por outro lado, o art. 133 do mesmo diploma legal é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, não dá margem para a rejeição liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1153511, 07179403820188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 27/02/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE PLANO. NOVA SISTEMÁTICA. ARTIGOS 133 A 137 DO CPC. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o indeferimento do pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresa constituída pelos devedores, sob o argumento de que ambas as empresas possuem o mesmo endereço e atividade econômica, evidenciando que os sócios utilizaram a nova pessoa jurídica para ocultar o patrimônio da recorrida e dos sócios, de modo a inviabilizar a satisfação do crédito exeqüendo. 2. Na sistemática inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma das modalidades de intervenção de terceiro, com regras e procedimento próprios, nos moldes dos artigos 133 a 137 do CPC. Sendo certo que, em conformidade com os artigos 135 e 136, permite-se a instrução probatória durante o processamento do incidente, não se justificando, pois, o imediato indeferimento quando a parte alega fatos que, em tese, podem configurar as hipóteses elencadas no artigo 50, do Código Civil. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1083929, 07168234620178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 26/03/2018) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RITO. ART. 133 E SEGUINTES DO NCPC. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. CONTRADITÓRIO. PROVAS. AUSÊNCIA. DECISÃO PRECIPITADA. 1. ‘Precipitada a decisão que simplesmente indefere o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sem receber o incidente, citar as partes para manifestação e oportunizar a produção de provas para o convencimento do juízo. Inteligência do art. 133 e seguintes do CPC.’ (TJDFT, 07081133720178070000, Rel. Des. RÔMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, julgado em 16/08/2017, PJe 05/09/2017). 2. Por outro lado, em sede de agravo de instrumento, não é possível aferir com segurança acerca do preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica sem a abertura de dilação probatória no procedimento próprio, razão pela qual o pleito recursal de incursão nos bens dos sócios da sociedade executada deve ser indeferido. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão n.1056330, 07089716820178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no DJE: 07/11/2017) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. INOCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. JUÍZO DE ORIGEM. NÃO OBSERVÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS. DECISÃO CASSADA. 1.A nova sistemática processual determina que, caso haja pedido de desconsideração da personalidade jurídica, é necessário a instauração do respectivo incidente, conforme dispõem os arts. 133 a 137 do CPC. 2. Não há que se falar em intempestividade quando o recurso é interposto dentro do prazo legal. 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão n.994653, 20160020373658AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 02/03/2017. Pág.: 752/755) No caso em apreço, os autos indicam discrepância nas informações fiscais da agravada, em especial a indicação de inatividade quando firmou contrato de relativa monta com a agravante, além de manutenção de site de internet ativo e atualizado, atraindo a respectiva clientela, quando seus registros indicam junto aos órgãos da receita que essa se encontra inativa. Como medida antecipatória recursal, o recorrente almeja o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, consoante mencionado alhures, a desconsideração importa instauração de incidente próprio, assegurado o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual se mostra inviável a antecipação nos termos almejado. Todavia, considerando o tempo decorrido desde o ajuizamento da execução e a dificuldade de localização de bens, bem como a verossimilhança do direito vindicado quanto ao direito de ter o incidente regularmente processado, nos termos já expendidos, cabível o deferimento da medida antecipatória para determinar ao juízo de origem que seja regularmente processado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, DEFIRO em parte a antecipação da tutela recursal para determinar que seja processado o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Comunique-se ao Juízo de origem Intimem-se, inclusive a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, 31 de julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora